Tribunal: TJPA
Processo: 0803158-53.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803158-53.2020.8.14.0005

APELANTE: DIEGO MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), cometido em concurso de agentes. Pleiteia-se, em sede recursal, apenas o redimensionamento da pena-base fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, ante a alegação de desproporcionalidade em sua fixação;
(ii) verificar a legalidade do critério utilizado para dosar a sanção pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente a violência empregada contra a vítima com agressões físicas.
4. Corrigiu-se, de ofício, o cálculo da pena de multa, com aplicação adequada do sistema trifásico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, porém de ofício, redimensionada a sanção pecuniária.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a sanção pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DIEGO MATOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais,
requer o apelante
o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal ou mais próximo do patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância pela Procuradora de Justiça Candia de Jesus Nascimento.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“(...) no dia 02.12.2020, por volta das 05h40, na Rua Acesso 2, nesta cidade de Altamira/PA, o denunciado, em concurso com pessoa não identificada, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo POP, placa QDO 8482, cor preta, de propriedade da vítima MARIA SIMONE BERNADINO NOGUEIRA.

Segundo apurado, a vítima transitava em via pública quando foi abordada pelo denunciado e um comparsa não identificado. Em tom ameaçador o denunciado exigiu a entrega da motocicleta. Durante a execução do delito a vítima foi agredida com puxão de cabelo e dois tapas no rosto, além de ser ameaçada para que não gritasse.

Após a subtração da res furtiva, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local. A vítima, entretanto, conseguiu reconhecer o denunciado, pois era um antigo vizinho de sua residência. Ela passou então as informações à Polícia Militar através do telefone 190, a qual que realizou diligências e conseguiu identificar e localizar o denunciado no terminal rodoviário de Altamira. Ele havia tentado vender o bem roubado a duas pessoas, FRANK CORDEIRO GOMES e TULIO ALEXANDRE DE LIMA SILVA, que recusaram a compra. Essas testemunhas confirmaram que o denunciado estava acompanhado de um terceiro desconhecido.

Perante a Autoridade Policial o denunciado confessou a autoria delitiva. Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e testemunhas e confissão do denunciado.

Diante do exposto o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência DIOGO MATOS como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (...)”

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal ou mais próximo do patamar mínimo.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a valoração negativa das circunstâncias do delito
, tendo em vista ter sido a ofendida agredida com tapas e puxões de cabelo,
justifica a pena-base corpórea estipulada pelo juízo
a quo
,
em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalta-se que, segundo entendimento pacífico do STJ, a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda corpórea foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão, restado fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo
a quo
reconheceu em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes, exasperando a reprimenda em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do réu quantificada em
06 (seis) anos de reclusão.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 15 (quinze) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante e exasperá-la em virtude da majorante, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual procedo o cálculo trifásico, DE OFÍCIO, para diminui-la em 02 (dois) dias-multa, resultando em 13 (treze) dias-multa, para em seguida aumentá-la em 1/3 (um terço), totalizando
17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensionada a sanção pecuniária, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 22/07/2025